Tribunal: TJSP
Processo: 2248419-67.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Paciente que teria, em concurso de agentes, subtraído uma motocicleta, com emprego de arma de fogo, com disparos de arma de fogo durante a ação e ainda provocaram a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabiam não ocorrido. Elementos concretos indicativos de que a soltura da paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Denegada a ordem.